Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704466-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: BENEDITO RODRIGUES CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: JOSE VICENTE DA COSTA MACHADO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Prescrição Intercorrente – Gratuidade de Justiça – Espólio – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou o benefício de gratuidade de justiça e afastou a alegação de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a parte sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, haja vista que os imóveis deixados pelo falecido estão penhorados em outros autos, além de não possuir condições de realizar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pois bem. Com efeito, não vislumbro a presença de risco de dano grave de difícil reparação, porquanto inexiste determinação para pagamento de qualquer taxa judiciária, bem como não foram determinados atos de constrição patrimonial. Da leitura da Decisão recorrida, verifica-se estar “pendente de cumprimento da Carta Precatória expedida para fins de verificação da divisibilidade e avaliação do imóvel penhorado (matrícula ao ID 220537420)”, diligência que não possui efeitos patrimoniais diretos. Em razão da ausência de perigo relacionado ao cumprimento da diligência, não vislumbro fundamentos para suspensão do feito principal. Ressalto que eventual alteração do panorama fático, inclusive com a determinação de atos de constrição patrimonial, poderá ser interposto novo recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator